Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DIRETRIZES DO ART. 1.022 DO CPC.
1. São inadmissíveis os embargos de declaração opostos a pretexto de omissão do julgado quando estiverem ausentes quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 1.022 e no artigo 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil.
2. Os embargos de declaração não são a via própria para instaurar nova discussão sobre a demanda, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.